Tribunal: TJSP
Processo: 1020885-69.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais e materiais - autora vítima de roubo no momento em que seu celular se encontrava desbloqueado - transferências via "pix" não reconhecidas - transações fogem ao perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros - fortuito interno - responsabilidade objetiva da

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais e materiais - autora vítima de roubo no momento em que seu celular se encontrava desbloqueado - transferências via "pix" não reconhecidas - transações fogem ao perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dever de reparação do dano material - dano moral não configurado - condenação afastada - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido, para esse fim.